Tribunal: TJSP
Processo: 1048960-49.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória. ICMS. Erro material inexistente. Hipótese que deve se sujeitar aos influxos da modulação de efeitos firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes da própria Corte Suprema reconhecendo eficácia ampla e imediata às decisões proferidas sob regime de repercussão geral. Vinculação decisória que não se determina pela data da publicação do paradigma.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória. ICMS. Erro material inexistente. Hipótese que deve se sujeitar aos influxos da modulação de efeitos firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes da própria Corte Suprema reconhecendo eficácia ampla e imediata às decisões proferidas sob regime de repercussão geral. Vinculação decisória que não se determina pela data da publicação do paradigma. Embargos rejeitados.